Tribunal: TJSP
Processo: 9190967-05.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - EMBARGOS DO INSS REJEITADOS POR SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - APELAÇÃO DESPROVIDA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DESCABIDO NO CASO CONCRETO.
"À vista de precedente de Superior Tribunal de Justiça, a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - EMBARGOS DO INSS REJEITADOS POR SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - APELAÇÃO DESPROVIDA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DESCABIDO NO CASO CONCRETO.
"À vista de precedente de Superior Tribunal de Justiça, a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência (EAResp 1.255.986), de sorte que, rejeitados os embargos opostos à execução sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, descabe o pedido de majoração dos honorários advocatícios com base no Diploma Processual superveniente".

ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-DOENÇA - PONTO DECIDIDO PELO ACÓRDÃO- INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto atinente à cumulação do auxílio-acidente, objeto da execução, com os auxílios-doença pagos administrativamente foi expressamente decidido pelo Acórdão, não se vislumbrando na espécie nenhum vício processual a implicar a modificação, ou maior elucidação, em sede da estreita via de embargos de declaração".